Tribunal: TJMT
Processo: 1008932-90.2019.8.11.0040
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008932-90.2019.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DEBORA ALINE GOLTZ - CPF: 040.447.401-27 (RECORRIDO), ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ - CPF: 972.118.931-68 (ADVOGADO), SARIEL HENRIQUE RISSINI - CPF: 041.800.501-02 (RECORRIDO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRENTE), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), SORRITUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 73.405.474/0001-97 (RECORRENTE), RAFAEL WASNIESKI - CPF: 012.171.901-47 (ADVOGADO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1008932-90.2019.8.11.0040

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso

Recorrente(s):

DEBORA ALINE GOLTZ

SARIEL HENRIQUE RISSINI

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.

Recorrido(s):

SORRITUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

15/04/2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO - DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6o, VIII, CDC) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS PELA EMPRESA – REFORMA PARA PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade do prestador de serviços é objetiva (Art. 14 do CDC) no que concerne aos danos causados ao consumidor em decorrência da falha na prestação de serviços, no caso de alteração unilateral de voo, fato que caracteriza abalo emocional indenizável.

As agências de viagens são solidariamente responsáveis aos danos causados pelo cancelamento de voo, quando adquirido pacote de viagens.

O valor da indenização deve ser fixado com proporcionalidade e razoabilidade.

Reforma da sentença para julgar parcialmente procedente a ação impondo a condenação por danos morais.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Os Reclamantes fizeram a aquisição de passagens aéreas e hospedagem para o destino Fortaleza/CE, cujo embarque ocorreria em 09/08/2019 e o retorno no dia 16/08/2019, mediante o pagamento de R$ 3.117,98 (três mil cento e dezessete reais e noventa e oito centavos).

Porém, próximo dos dias de embarcar os Requerente foram surpreendidos pelos noticiários que vários voos da Avianca, que estava em recuperação judicial, estavam sendo cancelado.

O voo dos Autores foi cancelado. Então, as Requeridas informaram que os Autores teriam que aguardar para poder fazer a mudança de pacote. Ainda, além do valor da parte do aéreo, haveria um valor de hotel a ser pago.

As requeridas, CVC BRASIL e
SORRITUR TURISMO
em
suma, aduziram que são ilegítimas para responder ao presente feito, e que não pode ser responsabilizada por problemas com a empresa Avianca.

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual
julgou parcialmente procedente
, nos seguintes termos:

Ante o exposto e, por tudo que consta nos autos, julgo
parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial, para o fim específico de condenar as requeridas, solidariamente, a restituírem aos autores o valor de R$ 1.282,00 (um mil e duzentos e oitenta e dois reais), corrigido pelo INPC desde o desembolso, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do CC).

Nas razões recursais, os Recorrentes sustentam a necessidade de reforma da sentença, tendo em vista a falha na prestação de serviços. Requerendo a reforma para procedência.

As partes Recorridas, em contrarrazões, refutaram
in totum
as razões recursais expostas, pugnando pela manutenção da sentença e improvimento do recurso manejado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e as provas produzidas, entendo que a sentença
a quo
merece reforma e que as alegações dos Recorrentes merecem parcial acolhimento, posto que, os fatos narrados são incontroversos, pois restou comprovado nos autos que as Requeridas venderam aos Autores pacote de viagem em que a empresa Avianca prestaria serviço aéreo (ID 27683858); e, inobstante o cancelamento de vários voos dessa companhia aérea, as rés não providenciaram a troca de empresa ou remarcação dos bilhetes aéreos.

Assim, a Reclamada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia a teor do art. 373, II, CPC, e não juntou nos autos nenhum documento capaz de demonstrar a legalidade de seus atos, tampouco fatos que eximissem sua responsabilidade no caso em tela, uma vez que a alegação de que a Avianca se encontra em recuperação judicial, não a eximi de cumprir com a obrigação pactuada com o Reclamante, em razão do risco do empreendimento.

Desta forma, não havendo qualquer justificativa ou comprovação de que os fatos tenham ocorrido de forma diversa do que fora alegado na inicial, o dano moral é medida que se impõe.

O dano experimentado no caso dos autos é puro
,
pois se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano “
in re ipsa
”. Portanto, escorreita merece reforma a sentença que não reconhece o dano moral.

A falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3o, da Lei n.o 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipóteses estas não comprovadas pela parte Ré.

Para fixação do valor do dano moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo
dano moral a condenação no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autora / recorrente, levando em conta o valor que tiveram que pagar a mais pela viagem, no importe de R$ 1.282,00 considerado metade para cada uma delas, sendo que, a viagem ocorreu, apenas com um custo a mais.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar à sentença condenando as recorridas solidariamente ao pagamento por danos morais na quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autora / recorrente,
devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2021